Tribunal: TJDFT
Processo: 0713707-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Ceilândia, que concedeu tutela provisória em favor de VALCEIR PAGUNG e suspendeu a exigibilidade de fatura decorrente da TOI 128075 e, consequentemente, determinou o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica anteriormente interrompido e em razão da falta de pagamento da fatura impugnada. No pedido, a agravante requereu a reforma da decisão “condicionando os efeitos da medida liminar a fatura contestada, e consequentemente condicionando a manutenção da liminar ao pagamento das faturas vencidas e vincendas”. Considerando-se que a decisão, em momento algum, disciplinou consequências jurídicas supostamente decorrentes do inadimplemento de outras faturas, senão aquela impugnada nos autos, foi facultado à agravante manifestar-se quanto a eventual falta de interesse recursal. O prazo para manifestação transcorreu in albis (ID 46711266). Preparo regular sob ID 45625376. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de obrigação de fazer proposta por VALCEIR PAGUNG em desfavor de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A. Segundo narrado pela petição inicial, o autor é consumidor dos serviços da requerida pela inscrição n° 483.061-X. No entanto, no dia 14 de fevereiro de 2023, teve o fornecimento dos serviços interrompido sem qualquer comunicação prévia em razão . Ao entrar em contato com a requerida, foi-lhe informado que decorreu do inadimplemento de uma fatura recuperadora originária da TOI n° 128075, no valor de 14.427,51 (Quatorze mil, quatrocentos e vinte e sete reais e cinquenta e um centavos). Alega que nunca recebeu qualquer comunicação para o comparecimento e acompanhamento do procedimento de fiscalização que deu origem ao débito. Desta forma, pretende a concessão de tutela de urgência, a fim de que suspender a exigibilidade da fatura decorrente do TOI 128075, e, consequentemente restabelecimento emergencial do fornecimento de energia a unidade consumidora. DECIDO. Segundo dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.” Segundo Humberto Theodoro Jr., (CURSO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL – Volume I), não é preciso demonstrar cabalmente a existência do direito material em risco, já este somente teria sua comprovação e declaração ao final do processo. Assim, o direito a ser revelado pelo autor seria um “interesse amparado pelo direito objetivo, na forma de um direito subjetivo, do qual o suplicante se considerada titular, apresentando os elementos que prima face possam formar no juiz uma opinião de credibilidade mediante um conhecimento sumário e superficial”. Ou seja, o juízo de valor que o autor precisa demonstrar é o de verossimilhança de suas alegações. Já o perigo na demora residiria, segundo o mesmo autor, reside no risco de perecimento, destruição, desvio, deterioração, ou de qualquer mutação das pessoas, bens ou provas necessários para a perfeita e eficaz autuação do provimento final do processo. Trata-se de uma condição que visa afastar o eventual dano entre o estabelecimento da controvérsia e a efetividade da tutela jurisdicional. Assim, atento aos elementos da lide, temos que a tutela de urgência pretendida pelo autor deve ser deferida. A probabilidade do direito do autor, segundo um critério de verossimilhança reside no fato de que se exige, no momento da inspeção, que o consumidor tenha sido comunicado a respeito da fiscalização, conforme se depreende da Resolução n° 1.000 da ANEEL, vide: “Art. 592. Constatada a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve: I - acondicionar o medidor e demais equipamentos de medição em invólucro específico; II - lacrar o invólucro no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção; III - encaminhar o medidor e demais equipamentos para realização da avaliação técnica; e IV - comunicar ao consumidor por escrito, mediante comprovação e com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e horário da realização da avaliação técnica, para que ele possa acompanhá-la caso deseje.” Além disso, seria inviável requerer que o autor demonstrasse que não recebeu a comunicação, sob pena de imputação de verdadeira prova diabólica, a qual o autor não seria capaz de se desincumbir. O perigo de dano, o qual faz crer ser impossível que o autor aguarde até a decisão final do processo, reside no fato de ter o fornecimento de energia suspenso. Ante exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade da fatura decorrente do TOI 128075 e o reestabelecimento emergencial do fornecimento de energia a unidade consumidora. Deve a parte requerida providenciar o cumprimento desta ordem no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de imposição de multa a ser imputada por este juízo.” Dentre os pressupostos subjetivos de admissibilidade do recurso inclui-se o interesse recursal que, similarmente ao interesse de agir para a propositura de uma demanda, se traduz na necessidade e utilidade em revisar a decisão recorrida. Na precisa lição de Daniel Amorim Assumpção Neves[1]: “...existe uma proximidade evidente entre os pressupostos processuais e as condições da ação e os requisitos de admissibilidade recursal, sendo unânime na doutrina o entendimento de que o interesse recursal deve ser analisado à luz do interesse de agir. A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal.” Em análise ao contexto processual, tem-se que a decisão suspendeu a exigibilidade da fatura recuperadora derivada da TOI 128075 e, consequentemente, determinou o restabelecimento emergencial do fornecimento de energia elétrica do consumidor. A agravante não requereu a reforma da decisão, mas tão somente a limitação dos efeitos da liminar, cujo único comando foi de suspender a exigibilidade da fatura impugnada. Novamente, em recurso, requereu o condicionamento de vigência daquela decisão ao pagamento das faturas vincendas, sem sequer declinar a existência de inadimplemento atual. Uma vez que o juízo suspendeu tão somente os efeitos de determinada fatura, precisamente aquela decorrente da TOI 128075, não há dúvidas de que a liminar se restringe a essa cobrança, isto é, não tem qualquer relação com eventual inadimplemento de outras faturas de consumo posteriores. Em segundo lugar, os limites e as condicionantes para a concessão da tutela de urgência estão elencados na lei adjetiva, não havendo possiblidade de umas partes contendoras fixar ou requerer condições outras voltadas ao seu interesse pessoal. O agravo de instrumento não se presta a modular ou interpretar as decisões do juízo monocrático, mas à sua revisão e de acordo com a causa de pedir e pedido deduzidos nos autos. Considerando que a parte deixou de impugnar os fundamentos da decisão, mas objetivou tão somente modular seus efeitos, fixando requisitos ou pressupostos para sua validade, tudo para atender seus interesses econômicos, o recurso não comporta conhecimento. A falta de impugnação das razões ou fundamentos da decisão caracteriza vício de adequação recursal, causas impeditiva ao conhecimento do agravo. Por fim, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recuso inadmissível, assim entendido aquele que não atende aos pressupostos recursais. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O AGRAVO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de maio de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, Volume Único. 8a Edição. 2016. Editora Juspodivm. Edição Eletrônica Pag. 2063